Tribunal: TJPA
Processo: 0811166-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811166-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE LIMA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811166-97.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSOR DANIEL SABBAG

PACIENTE:
GABRIEL DE LIMA CORREA.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802594-16.2021.8.14.0401

RELATOR:
Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157,
§ 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, CP.
EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO VERIFICADO
. PREJUÍZO PELO USO DA TORNOZELEIRA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PACIENTE EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
No caso, não há excesso de prazo, já que o processo vem tramitando em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/05/2022.

2. Não há que se falar em ilegalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, quando devidamente fundamentada n
a necessidade e proporcionalidade da medida imposta
e, quando ainda presentes os m
otivos que ensejaram a aplicação destas, com o intuito de garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal;

3. A defesa não apresentou qualquer comprovação do prejuízo efetivo do uso da tornozeleira pelo paciente.

4. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Daniel Sabbag
,
em favor de
GABRIEL DE LIMA CORREA
, que responde a ação penal perante o Juiz de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA
,
por suposto cometimento do crime positivado nos art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, nas razões da Ação Constitucional (Id.6684897), que o paciente se encontra monitorado eletronicamente há mais de 06 (seis) meses e que a tornozeleira eletrônica está prejudicando o seu trabalho, visto que há constante risco de quebra do dispositivo.

Pelos motivos expostos, requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, retirando-se o aparelho de monitoramento eletrônico do paciente, mantendo-se as demais medidas decretadas anteriormente.

Anexou documentos (Id. 6684896).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que neguei a medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer
(Id. 6799357).

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 6850502), o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem (Id. 7050225).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o impetrante pretende a retirada do monitoramento eletrônico do paciente
GABRIEL DE LIMA CORREA, ante o suposto constrangimento ilegal decorrente o excesso do prazo estabelecido pela medida cautelar imposta pelo Juízo coator em 28/02/2021.

Entendo que, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares ao paciente, não há ilegalidade que autorize a concessão da ordem pleiteada. Isso porque, além de não ter havido desídia da autoridade impetrada quanto à condução do feito, o Magistrado destacou a necessidade e proporcionalidade da medida imposta,
a fim de garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal. Ademais, a defesa não apresentou qualquer comprovação do prejuízo efetivo do uso da tornozeleira pelo acusado.

Destaco trecho da decisão que manteve a imposição do uso do monitoramento eletrônico (Id. 6684908):

“Analisando os motivos que ensejaram a aplicação de medidas cautelares, observo que ainda se encontram presentes,
não tendo ocorrido qualquer situação fática capaz de modificar a necessidade da manutenção das medidas, presentes os pressupostos, que autorizam a sua concessão.
O art. 282 do CPP estabelece os critérios de aplicação das medidas cautelares pessoais, devendo ser observadas em sua aplicação os critérios de proporcionalidade, ou seja, necessidade e adequação. No caso presente foi observada a necessidade para aplicação da lei penal e para garantir a instrução criminal, uma vez que o acusado a instrução criminal não se iniciou, além do que o acusado não apresentou justificativa plausível capaz de justificar a revogação do benefício, nem qualquer documento comprobatório de que trabalha como entregador delivery.

No que tange a adequação a que se refere o referido diploma legal, está presente em razão da gravidade do crime e as circunstâncias do fato, uma vez que se trata de repercussão extremamente danosa ao meio social (roubo majorado). Então, entendo que a medida cautelar de monitoração eletrônica preenche o requisito de adequação e proporcionalidade, visto que objetiva assegurar a Ordem Pública. Ademais, ainda se faz necessária a fim de garantir a instrução criminal e uma eventual aplicação da lei penal. No que concerne ao prejuízo laboral que alega o acusado, não apresentou qualquer comprovante idôneo e atual que demonstre que está sendo prejudicado. Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 282, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de fls. 37/38”.

D
estaco que o excesso de prazo que deslegitima o aprisionamento cautelar é aquele decorrente de atuação desidioso do Estado, quer seja através do Juízo, quer seja através do órgão de acusação o que, no caso, não se verifica diante da marcha processual empreendida, não havendo, portanto, situação caracterizadora de constrangimento ilegal.

Até porque, a jurisprudência pacificou o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível, para configuração da ilegalidade por excesso de prazo, um raciocínio lógico dos fatos concretos ocorridos no feito à luz do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA EM TESE DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, V E VII, C/C ART. 14, II, 334-A E 330, TODOS DO CÓGIDO PENAL, ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO 70 DA LEI 4.117/62. SENTENÇA DE PRONÚNICA E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDAS PELO TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MONITORAMENTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA. 1. A sentença de pronúncia e a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já foram objeto de exame nesta Corte, sendo mantidas no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 5003443-92.2019.4.04.7004. 2. Posteriormente, o pleito defensivo de revogação da custódia foi deferido e, então, concedida liberdade provisória mediante monitoração eletrônica por tornozeleira. 3. O fato de o paciente se encontrar foragido quando do cumprimento do primeiro mandado de prisão, além dos fundamentos já expostos no anterior julgamento, é também circunstância que corrobora a necessidade de se manter a monitoração eletrônica, situação muito menos gravosa do que a segregação física, e sequer está acompanhada de recolhimento domiciliar. 4.
É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 5. Aplicando-se esse entendimento esse entendimento às medidas cautelares impostas ao paciente, em especial o monitoramento fiscalizatório mediante tornozeleira eletrônica, verifica-se que, apesar do transcurso do tempo, a ação penal de origem apresenta célere e regular tramitação, não apresentando demora injustificada a ensejar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(TRF-4 - HC: 50570980520204040000 5057098-05.2020.4.04.0000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 15/12/2020, SÉTIMA TURMA)

Nesse sentido, não há que se falar em inércia por parte do Juízo coator, já que o processo vem tramitando em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/05/2022.

Ressalto que, o eventual reconhecimento de algum retardo na tramitação do feito não necessariamente implicaria na imediata revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, mormente diante da inexistência de comprovação de qualquer prejuízo da utilização da tornozeleira pelo acusado.

Ademais, o paciente não se encontra preso, pelo contrário, o mesmo se encontra em liberdade, embora com a imposição de diversas medidas cautelares, o que, por certo, se mostra bem menos grave do que acaso estivesse preso.

Nesse ponto, friso que embora o período de duração das medidas cautelares diversas da prisão também deva obediência ao princípio da razoabilidade, não há o mesmo rigor reservado à prisão preventiva.

Portanto, vislumbra-se que até o presente momento não houve demora injustificada na tramitação processual e o prazo de duração da medida cautelar se afigura razoável diante da espécie de medida cautelar imposta, na qual permite maior liberdade de locomoção ao paciente.

Com efeito, observa-se que o processo em primeiro grau não apresentou retardo desproporcional de modo a configurar constrangimento ilegal, ainda mais se encontrando o paciente em liberdade.

Por todo o exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço o
habeas corpus
e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 25/03/2022